Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Vistos etc., Marcos Raul dos Santos Lima moveu, com fulcro no art. 966, inciso V, a presente Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, em face de Marcus Flávio Pinheiro do Nascimento e Justine Cardosi, objetivando desconstituir o v. acórdão rescindendo, da 1a Turma Cível, que negou provimento ao recurso de Marcos Raul dos Santos Lima, mantendo a condenação que lhe fora imposta de indenizar os autores pelas ofensas morais, no importe fixado na origem, bem assim correlata obrigação de veicular nota de retratação, nos moldes determinados na sentença. Aduz o requerente, em suma, que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo. Esclarece que, na origem, foi ajuizada ação de reparação de danos morais c/c obrigação de fazer por Marcus Flávio Pinheiro do Nascimento e Justine Cardosi em seu desfavor e de outros, almejando compensação pelos danos morais que sofreram em razão dos supostos atos ilícitos praticados pelos então réus naquele feito, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Outrossim, pugnaram pela cominação aos réus da obrigação de veicularem nota de retratação. A r. sentença condenou todos os réus da ação originária ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para cada autor, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, rateados proporcionalmente entre os réus. Afirma que, após a interposição do apelo, a sentença foi mantida somente em relação ao autor, sendo, portanto, mantida a sua condenação. Assevera que, os autores do processo principal, ora requeridos, já deflagraram a fase de cumprimento de sentença em seu desfavor, no qual houve a intimação do requerente para efetuar o pagamento do valor exequendo, R$ 7.969,89 (sete mil novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), até o dia 27/01/2019, sob pena de multa, além da obrigação de retratação. Destaca que houve expressa violação do art. 966, V do CPC, haja vista que a decisão de mérito transitada em julgado não aplicou a lei de forma correta. Esclarece que o verdadeiro autor do fato, ao qual se baseou a condenação, é terceira pessoa que não integrou a lide, chamado Marcos Lima. Pontua que a decisão que transitou em julgado se apóia em violação manifesta de norma jurídica, haja vista o requerente não ter legitimidade passiva na ação originária, razão pela qual requer seja rescindida a condenação imposta ao autor, no acórdão 1189545, para que o feito seja extinto sem resolução de mérito. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência, para sobrestar o cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela desconstituição da coisa julgada no acórdão rescindendo. Comprovado o depósito exigido pelo art. 968, inciso II do CPC (ID 13753762). É o relato do necessário. Decido. Não se controverte que, excepcionalmente, após demonstração de que a execução do julgado rescindendo poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação ao autor da rescisória, pode ser deferida a tutela antecipatória para suspender seus efeitos. No particular, preconiza o art. 969 do CPC que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão da tutela provisória.” Segundo escólio de Marinoni ainda sob a égide do estatuto processual de 1973, “O cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo só pode ser obstado se o demandante logra obter tutela cautelar ou tutela antecipatória nesse sentido. A concessão de tutela cautelar ou tutela antecipatória, conforme o caso, depende do preenchimento dos pressupostos exigidos em lei para a concessão de cada uma dessas medidas (STJ, 1a Seção, AgRg na AR 3.715/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. em 27.06.2007, DJ 27.08.2007, p. 172). A tutela cautelar ou antecipatória só será concedida se ‘imprescindível’ para obtenção de uma tutela jurisdicional adequada e efetiva do litigante (artigos 5o, XXXV, CRFB, e 489, CPC). Do contrário, deve-se prestigiar a cognição exauriente em que lastreada a decisão rescindenda.” Necessária, portanto, a demonstração, de pronto, da verossimilhança das alegações da parte e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação no caso concreto, para que seja deferido o provimento antecipatório vindicado. Como medida excepcionalíssima, necessário que se anteveja mais do que a plausibilidade do direito do autor da ação rescisória para o deferimento de uma tutela antecipatória, não sendo razoável, tal como salientado em inúmeros julgados desta Corte e do c. STJ, que “se presuma a existência da aparência do bom direito contra quem tem, a seu favor, a coisa julgada obtida em processo de cognição exauriente.” No caso ora em julgamento, tenho que, não obstante as alegações da parte, não vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores à concessão da tutela provisória vindicada, razão pela qual entendo não ser possível, no caso sub judice, afastar a presunção afeta à coisa julgada material formada na espécie, notadamente o risco de dano grave e de difícil reparação. Com efeito, não se pode olvidar a necessidade de observância do devido processo legal em todos os seus aspectos, não havendo justa causa para paralisação do cumprimento de sentença, ante a higidez que milita em favor do acórdão rescindendo. Isso porque, a ponderação entre a força da coisa julgada material e as alegações do requerente, na espécie, deixa evidente a impossibilidade da concessão da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICA. Cite-se, no prazo de 15 (quinze) dias. P.I.